Tribunal: TJSP
Processo: 1037706-51.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Embargos de terceiro fundados na penhora de imóvel adquirido por compromisso de compra e venda, e efetivamente quitado. Compromisso não registrado e alienação fiduciária em favor de terceiro regularmente registrada. Má-fé do fiduciário não demonstrada. Ausência de embasamento para cancelamento da penhora. Sentença de improcedência confirmada. Recurso desprovido.